Tribunal: TCU
Processo: 001.034/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração instaurando contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito em razão de em razão da não comprovação da efetiva execução do objeto pactuado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) para a realização do projeto musical "Gabriel Guerra: Bossa Nova Geração".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este autos, que, na presente fase processual, cuidam recurso de reconsideração interposto por Gabriel de Carvalho Guerra contra o Acórdão 3592/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e o condenou a débito, em razão da não comprovação da efetiva execução do objeto pactuado no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), que previu o repasse de recursos públicos a título de incentivos culturais, para a realização do projeto musical "Gabriel Guerra: Bossa Nova Geração". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração para dar-lhe provimento no que se refere à incidência de prescrição quinquenal; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3592/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar os autos; e 9.4. comunicar esta decisão ao responsável e à Secretaria Especial de Cultura.